Tribunal: TJBA
Processo: 8081598-21.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081598-21.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DENISE SANTANA DE LIMA

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, HUMBERTO SARNO ROLIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. NEGATIVA DE CUSTEIO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Denise Santana de Lima contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando as rés à restituição de valores pagos a título de exames genéticos, afastando o pleito de cobertura da fertilização in vitro e o pedido de indenização por danos morais, além de fixar sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é obrigatória a cobertura do procedimento de fertilização in vitro pelo plano de saúde;

(ii) estabelecer se a exigibilidade dos honorários advocatícios devidos pela autora, beneficiária da gratuidade de justiça, deve ser suspensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Tema 1067 do STJ estabelece que, salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear tratamento de fertilização in vitro.

4. O art. 10, III, da Lei 9.656/98 exclui da cobertura obrigatória o procedimento de inseminação artificial, aplicando-se analogicamente ao caso.

5. Não se configurou a ocorrência de danos morais, pois a negativa de custeio do procedimento não implicou violação a direito da personalidade.

6. A sucumbência recíproca se justifica diante da procedência parcial dos pedidos formulados na inicial.

7. Sendo a autora beneficiária da gratuidade de justiça, a exigibilidade dos honorários advocatícios deve ser suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença reformada parcialmente para suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios devidos pela autora, mantendo-se, no mais, a sucumbência recíproca.

Tese de julgamento:

1. Salvo previsão contratual em contrário, o plano de saúde não é obrigado a custear tratamento de fertilização in vitro.

2. A negativa de custeio do procedimento, quando amparada em cláusula contratual e legislação vigente, não enseja reparação por danos morais.

3. A concessão da gratuidade de justiça impõe a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas à parte beneficiária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8081598-21.2020.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
DENISE SANTANA DE LIMA, e, como apeladas, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL E UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação
, apenas para suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios devidos pela autora, mantendo-se, no mais, a sucumbência recíproca e os demais termos da sentença.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)